Tribunal: TJDFT
Processo: 0009050-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009050-22.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON CANDIDO ISMAEL JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Amplamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro diante do farto conjunto probatório carreado aos autos, inviável o pedido de absolvição do réu por insuficiência de provas. 2. As investigações materializadas nos autos, inequivocamente, demonstraram o desvio de dinheiro público levado a termo pelo falecido ex-Superintendente do CONSÓRCIO PÚLBICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA REGIÃO INTEGRADA DO DISTRITO FEDERAL E GOIÁS - CORSAP DF/GO, e seu sobrinho ora apelante, concretizado por meio de pagamentos indevidos à sociedade empresária DF COMUNICAÇÃO LTDA, sem a respectiva prestação de serviços. 3. O apelante e o falecido corréu, mediante fraude, tentaram ocultar e dissimular as vantagens obtidas por meio de confecção de contratos fictícios e notas fiscais falsas supostamente emitidas pela DF COMUNICAÇÃO LTDA. Inclusive, o talonário de notas fiscais da referida sociedade foi apreendido pelos policiais na residência do réu 4. Na linha do entendimento da Corte Especial do STJ, expresso na APn 923/DF, é mister ressaltar que o tipo penal do art. 1o da Lei 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do “branqueamento de capitais” (ocultação, dissimulação; reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, 29 e 312, ambos do Código Penal e 1o da Lei 9.613/1998, sob o argumento de que as provas dos autos não permitem certeza quanto à prática do crime de peculato, pois a condenação está fundamentada em declarações contraditórias prestadas por informantes. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJBA. Aduz não ter havido a comprovação do dolo específico exigido pelo tipo penal. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, afirma que não restou demonstrada a ocultação ou dissimulação necessárias à configuração do delito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 155 e 156, ambos do CPP, 29 e 312, ambos do CP e 1o da Lei 9.613/1998, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003